Tribunal: TJSP
Processo: 2057705-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - As declarações de imposto de renda demonstram que a autora aufere renda mensal superior a R$ 7.000,00 - Contudo, demonstrou ter oito empréstimos consignados, além de outro descontado diretamente na sua conta corrente - Ademais, tem uma dívida de cartão de crédito não paga,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - As declarações de imposto de renda demonstram que a autora aufere renda mensal superior a R$ 7.000,00 - Contudo, demonstrou ter oito empréstimos consignados, além de outro descontado diretamente na sua conta corrente - Ademais, tem uma dívida de cartão de crédito não paga, cujos valores mensais, em razão do inadimplemento já superam os R$ 10.000,00 - Provada a hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Decisão reformada - Recurso provido para deferir à agravante o benefício da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057705-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
APARECIDA SILVA MARINHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057705-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22616 – Guarulhos - ROL
2
Voto no 22.616
Agravo de Instrumento no 2057705-24.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Silva Marinho
Agravado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Demonstrada a
alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - As declarações de imposto de renda demonstram
que a autora aufere renda mensal superior a R$ 7.000,00 -
Contudo, demonstrou ter oito empréstimos consignados, além
de outro descontado diretamente na sua conta corrente -
Ademais, tem uma dívida de cartão de crédito não paga, cujos
valores mensais, em razão do inadimplemento já superam os
R$ 10.000,00 - Provada a hipossuficiência financeira para arcar
com as custas e despesas processuais - Decisão reformada -
Recurso provido para deferir à agravante o benefício da justiça
gratuita.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, na qual
litigam as partes, interposto contra a r. decisão copiada às fls. 40, que indeferiu a justiça
gratuita à agravante.
Sustenta a recorrente que não teriam condições financeiras
para arcar com as custas processuais. Teriam provado a insuficiência de recursos.
Assim, a r. decisão deveria ser reformada.
Às fls. 43/44 foi deferido o efeito suspensivo, bem como a
recorrente foi instada a juntar documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Vieram aos autos os documentos de fls. 50/74.
Não houve contraminuta (fls. 44).
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração da requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057705-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22616 – Guarulhos - ROL
3
“iuris tantum” da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, as declarações de imposto de renda dos
anos/calendários 2017/2018 e 2018/2019 demonstram que a agravante é professora da
rede pública de ensino fundamental e aufere renda líquida de R$ 7.079,99. O único bem
declarado foi um veículo Fiat Siena 2009/2010 no valor de R$ 19.000,00 (fls. 58/65).
Os extratos de cartão de crédito de fls. 66/68 revelam que
a recorrente tem uma dívida não paga que se acumula mensalmente, cujas faturas já
superam os R$ 10.000,00
Seus extratos bancários, demonstram descontos de um
empréstimo com parcelas de R$ 1.194,95 (fls. 70/71) e seu holerite, revela ainda o
pagamento mensal de oito empréstimos consignados com diferentes instituições
financeiras (fls. 73/74).
Desta forma, não se vislumbra, na espécie, suficiência de
recursos da agravante para arcar com as custas e despesas processuais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para deferir à
agravante o benefício da justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator